Tribunal: STF
Processo: Rcl 40358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau - BLUMOB, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública n° 0000256-30.2020.5.12.0018, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a qual determinou a reintegração de 110 funcionários que teriam sido dispensados com fundamento na crise econômica ocasionada pela pandemia do COVID-19, sem ter esgotado, segundo alega a reclamante, as medidas previstas nas MPs 927 e 936 para manutenção dos postos de trabalho. 
    2.  A parte reclamante aduz que houve usurpação da competência desta Corte porque o ato reclamado teria decidido questão pendente de julgamento por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.142, da relatoria do Ministro Edson Fachin, bem como com repercussão geral já reconhecida (tema 638, RE 999.435, Rel. Min. Marco Aurélio). Alega que o reconhecimento da repercussão geral do tema e a admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade impedem que o tribunal de origem decida a questão, pois a matéria é constitucional. Em seguida, alega violação à Súmula Vinculante 10, porque o ato reclamado afastou a incidência do art. 477-A da CLT tão somente com fundamento na crise criada pelo COVID-19. Enfatiza, por fim, que está impedida de operar por proibição de Decretos estaduais. 
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. No caso dos autos, o reclamante relaciona como paradigmas a ADI 6.142, Rel. Min. Edson Fachin, e o RE 999.435, Tema 638 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, precedentes que sequer foram julgados por esta Corte, de modo que não há tese firmada que fundamente a presente reclamação com o fim de preservar a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
    7. De qualquer forma, os paradigmas apontados decidirão acerca da necessidade de negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores e da constitucionalidade do dos artigos 477-A e 855-B, caput e § 2º, da CLT, incluídos pela lei 13.467/2017, que têm o seguinte teor:
    Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
    Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado.
    § 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
    8.  O ato reclamado, por sua vez, analisa as medidas adotadas pela empresa ora reclamante considerando o contexto de pandemia causada pela infecção por COVID-19. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:
    Assim, superadas as questões de ordem processual, passa-se à análise da questão de fundo. 
    Os olhos do mundo se voltam inexoravelmente a uma realidade jamais vista, nem tampouco vivenciada. São tempos novos, uma nova realidade, mudança de comportamento. A saúde pública nunca foi objeto de tamanha preocupação. 
    (…)
    Contudo, a nível nacional foram tomadas diversas providências para tentar minimizar os efeitos da crise atual, tendo sido colocados mecanismos legais tendentes a preservar empregos, mediante negociação coletiva ou mesmo individual (Medidas Provisórias nºs 927 e 936). Inclusive, por tais instrumentos, reconhecidos recentemente como constitucionais pela Suprema Corte, foram flexibilizadas regras trabalhistas até então tidas como insuperáveis, como redução salarial e suspensão do contrato sem remuneração. 
    Assim, existem vários instrumentos que foram postos à disposição dos empregadores para que sejam evitadas dispensas em massa ou coletivas. 
    No caso dos autos, chama a atenção o fato da entidade sindical e da requerida terem, recentemente, mais precisamente no dia 16 de abril, firmado Acordo Coletivo no qual, já sob a premissa da “Pandemia”, ajustado a concessão de férias individuais e coletivas. Isto quer dizer que o canal de negociação estava amplamente aberto e disponibilizado ás partes, sendo abrupto e surpreendente o comportamento da requerida em adotar a mais radical das hipóteses que seria a dispensa sem justa causa de número considerável de seus colaboradores (110 segundo a entidade sindical, embora nos autos só haja um aviso de dispensa).
    Prossigo. 
    A Medida Provisória 936 assim prevê em seu artigo 2º: 
    Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º e com os seguintes objetivos:
    I - preservar o emprego e a renda; 
    II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e
    III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. 
    Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda: 
    I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; 
    II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 
    III - a suspensão temporária do contrato de trabalho. 
    Assim, e ao contrário da nota pública veiculada na imprensa (fls. 55) e atribuída à requerida, nem todas as possibilidades encontravam-se exauridas. 
    Em que pese o disposto no art. 477-A da CLT, com a redação dada pela Lei 13;467/2017, a própria situação excepcional exigiu um tratamento diferenciado por parte do Poder Executivo, que por meio das Medidas Provisórias já mencionadas deixou patente que o objetivo máximo de entidades sindicais e empregadores deve ser a manutenção dos empregos e da própria atividade econômica. 
    (…)”
    9.  Portanto, além de a ADI 6.142, Rel. Min. Edson Fachin, e o RE 999.435 não servirem como paradigma, pois ausente decisão com efeito vinculante até o momento, carece a presente reclamação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Nesse sentido, leia-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifo acrescentado)
    10.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    11.  Ademais, a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 não se sustenta. O entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da CF. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    12.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo,i.e. , se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    13.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.
    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.
    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.
    14.  No caso em análise, o ato reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório dos autos, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa, sem, no entanto, torná-la letra morta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.
    15. O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal contra decisão proferida cautelarmente em primeira instância, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    16.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator